Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723819-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR EMBARGADO: MAIA E BORBA S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.21072618 Pág.1/11, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora